Tribunal: TJSP
Processo: 2292368-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
ARRESTO OU PRÉ-PENHORA EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - Não encontrada a parte devedora para ser citada não obstante as inúmeras diligências realizadas, cabível o arresto do valor da dívida em execução na forma do artigo 830 do CPC - Eventual oferecimento de defesa que pode se dar posteriormente - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para admitir desde logo o arresto até o limite da

Ementa:
ARRESTO OU PRÉ-PENHORA EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - Não encontrada a parte devedora para ser citada não obstante as inúmeras diligências realizadas, cabível o arresto do valor da dívida em execução na forma do artigo 830 do CPC - Eventual oferecimento de defesa que pode se dar posteriormente - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para admitir desde logo o arresto até o limite da dívida.